Tribunal: TJDFT
Processo: 0707509-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 370, CPC. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO, POSTERIORMENTE EXTINTA POR ABANDONO, E VENTILADA NOVAMENTE EM EMBARGOS À MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. HONORÁRIOS. ARTIGO 85, §2o, CPC. INTERPRETAÇÃO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, acolhendo os embargos, julgou improcedente o pedido monitório formulado com base em acordo extrajudicial celebrado entre as partes.
2. As partes firmaram acordo extrajudicial, pelo qual se buscava: a) o distrato dos contratos de prestação de serviços anteriormente firmados; e b) a promessa de compra e venda de imóvel.
3. A ré opôs embargos à execução de título extrajudicial que havia sido inicialmente ajuizada pelo autor, os quais foram julgados improcedentes por sentença transitada em julgado. Posteriormente, contudo, a execução foi extinta por abandono do autor.
4. Sendo o juiz o destinatário da prova, poderá decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, e determinar, em decisão de saneamento, as provas necessárias à instrução processual, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil. Não se verifica, assim, nulidade em razão de ter sido determinada a reabertura da instrução, especialmente porque a questão discutida nos autos não é unicamente de direito.
5. A parte ré alega, em sede de defesa, que efetivamente prestou os serviços para o qual foram contratadas, e que o negócio jurídico de compra e venda não se concretizou em razão de o imóvel estar até o momento ocupado por terceiros, sendo que nunca tiveram a posse do bem.
6. Contudo, existe vedação à análise dessas matérias, porquanto já definitivamente decididas em ação de embargos à execução.
7. Recurso de apelação conhecido e provido. Acolhida a alegação de coisa julgada, cassando-se a sentença e, ao julgar o mérito, rejeitar os embargos, deferindo-se o pedido para constituir o título executivo.